Tribunal: STF
Processo: HC 186059
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maisa Ribeiro Vidal, advogada, em benefício de A J B, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.214, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.041672-5/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de quarenta e quatro anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 217-A c/c o inc. II do art. 226 do Código Penal e cumpre pena na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Frutal/MG.
    3. O juízo de execuções indeferiu o pedido de substituição do regime fechado por prisão domiciliar.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.20.041672-5/000, cuja medida liminar foi indeferida.
    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 574.214, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de A J B – em execução de pena de 44 anos pela prática de estupro de vulnerável descrito nos arts. 217-A e 226, II, por três vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal –, em que se aponta como autoridade coatora o Desembargador Relator do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu o pedido liminar em writ ali impetrado (Habeas Corpus n. 1.0000.20.041672-5/000). 
    Alega a impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre de decisão que, mediante fundamentação inidônea – pois apoiada somente na gravidade abstrata do delito –, afastou a prisão domiciliar requerida pela defesa técnica (fls. 3/17). 
    Aduz que o paciente tem 74 anos de idade, diabético, cego e hipertenso, portanto, dentro do grupo de risco conforme Recomendação n. 62 do CNJ. 
    Postula, ao final, a concessão liminar da ordem para que seja determinada a prisão domiciliar ao paciente (fls. 3/52). 
    Instado a se manifestar, o Juízo de origem forneceu as seguintes informações (...) 
    Por meio da petição n. 00282188/2020, a defesa técnica sustenta que as vítimas não moram mais em Minas Gerais e, além disso, o paciente não cometeu o delito em sua residência (fl. 151). 
    É o relatório. 
    Ab initio, as Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior Tribunal, na esteira do preceituado no Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal, têm entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão de relator indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta. 
    Tal posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que aqui não se observa. Todavia, no presente caso, o Relator do prévio mandamus, ao avaliar o pedido então apresentado na origem, simplesmente constatou a ausência dos pressupostos autorizadores da medida liminar requerida. 
    Além disso, entendeu que era satisfativa a pretensão, solicitando informações com urgência ao Juízo singular. E nisso não há nenhum constrangimento ilegal. 
    Diante da inadmissível supressão de instância, convém aguardar o trâmite regular do habeas corpus na origem, a fim de permitir que o órgão competente analise em maior profundidade a matéria ali levantada. Em acréscimo, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da comarca de Frutal/MG indeferiu o requerimento formulado, ao fazer menção ao fato de que a Unidade Prisional, onde o paciente cumpre sua pena, detém excelentes instalações, além disso frisou que o delito praticado por ele feriu a dignidade sexual de menor de idade, in verbis (fls. 55 e 56 – grifos nossos): 
    ‘Após atenta análise dos autos, verifico que o requerimento formulado não comporta provimento. 
    Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde recomenda que todos, reitero, todos estejam sob condição de restrição de liberdade, como forma de se evitar a propagação do vírus. 
    Desta forma, repercute-se ao oportunismo exacerbado aqueles que, contrariando a recomendação de saúde buscam, a todo custo, promover a liberdade de detentos em absoluta contradição ao comando científico. 
    Note-se que a ordem de restrição de liberdade mostra-se temporária e não há evidências de propagação do vírus dentro das unidades prisionais de Frutal, ou sequer casos confirmados dos limites Comarca. 
    Razão esta, permitir que detentos sejam colocados em liberdade para, mais adiante, retornarem ao cárcere e criar o risco de ingresso do vírus nas respectivas unidades caracteriza verdadeiro contrassenso e irresponsabilidade, repercutindo desnecessária exposição dos próprios detentos, agentes prisionais e demais servidores, bem como da população em geral. 
    Cumpre salientar, por oportuno, que o sentenciado cumpre pena privativa de liberdade de mais de 40 (quarenta) anos de reclusão por gravíssima infração contra a dignidade sexual e encontra-se custodiado na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC, unidade prisional de excelentes instalações e ótimas condições sanitárias, em que não há situação de superlotação ou de insalubridade.
    De arremate, destaca-se que as medidas de prevenção à contaminação dos presos já foram determinadas em Portaria baixada por este juízo, impondo-se a restrição ao direito de visitas pelo prazo de 15 (quinze) dias, dentre outras. 
    Decorrido o prazo, referida deliberação será revista, em conformidade com a necessidade de contenção do avanço da doença’. 
    Ante o exposto, inexistindo a excepcionalidade necessária ao abrandamento do enunciado da Súmula 691/STF, com fundamento nos arts. 38 da Lei n. 8.038/1990 e 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a petição inicial”.
    6. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça. 
    Argumenta ser o paciente idoso, diabético e hipertenso, integrando grupo de risco para o novo coronavírus.
    Narra que, “tendo em vista o indeferimento pelo Digno Juízo da Vara Criminal da Comarca de Frutal/MG, o paciente impetrou writ perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que recebeu o Nº 1.0000.20.041672-5/000, sendo indeferida a liminar”.
    Menciona que “a decisão denegatório proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nota-se, prima facie, que a mesma é totalmente desprovida de fundamentação seja ela legal, ou quiçá jurídica, não se atentando aos ditames constitucionais que não amoldadas ao artigo 93 inciso IX que dispõe: ‘todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade’. Ao arrepio de tais ordens emanadas por órgãos superiores e contra inclusive parecer fundamentado da Ilustre Representante do MINISTÉRIO PUBLICO DE MINAS GERAIS – FISCAL DA LEI, o Nobre Ministro preferiu manter encarcerado AGUARDANDO A MORTE, mesmo sendo o Paciente, CEGO, DIABÉTICO, HIPERTENSO, 74 ANOS, ex-FUMANTE”.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Por todo o exposto e de tudo o que dos autos consta, requer a este Egrégio Supremo Tribunal Federal se digne julgar PROCEDENTE o presente HABEAS CORPUS COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE, postulando o seguinte: 
    A) A concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da MEDIDA LIMINAR determinando a concessão da Prisão Domiciliar ao Paciente, vez que se encontram presentes tanto o fumus boni Juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado que contou com parecer favorável do Ministério Público em primeira Instância, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz no risco iminente de contágio do preso por COVID-19 sendo ele CEGO, HIPERTENSO, DIABÉTICO, 74 ANOS, que se enquadra na Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 663/2020 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 6º da PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR - TJMG/2020 de 16 de março de 2020, e que se não concedida a liminar, fatalmente, virá a falecer na APAC de FRUTAL/MG; apelando também ao senso humanitário de Vossas Excelências. 
    B) A concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da MEDIDA LIMINAR determinando a concessão da Prisão Domiciliar do Paciente, em face de toda a argumentação fática e jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni Juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz no risco iminente de agravamento do quadro clínico do Paciente, podendo o comprometimento da sua saúde levá-lo, inclusive, à óbito, em razão da extrema delicadeza do seu estado. 
    C) Seja concedido ao Paciente o direito à prisão domiciliar por ser portador de diversas doenças graves, (74 anos de idade, CEGO (possui deficiência visual absoluta), HIPERTENSO, DIABÉTICO e de PORTE RAQUITICO, nos termos do artigo 117, II da LEP e nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal e em razão de toda a ampla fundamentação legal e jurisprudencial a corroborar a tese esposada no presente requerimento.
    D) A notificação do Ministério Público, para que possa exarar o seu parecer, que certamente será pela concessão da prisão domiciliar do Paciente.
    E) Após o digníssimo órgão do Parquet haver prolatado o seu parecer, que retornem-se os presentes autos em conclusão para o mui digno relator a fim de que, com máximo de celeridade, possa este Colendo Tribunal decidir pelo acolhimento das razões esposadas ao longo da presente peça COM A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR. por ser preso inserto no grupo risco descrito Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 663/202 0 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 6º da PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR - TJMG/2020 de 16 de março de 2020, IDOSO – 74 ANOS, DIÁBETICO E HIPERTENSO, todas doenças e condições preexistes que indica suscetibilidade maior de agravamento do estado de saúde a partir do contágio pelo COVID-19, e ou a substituição da prisão por medias cautelares diversas estampadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, excetuando-se aquela do inciso VII. sendo necessária sua reavaliação/revogação nos termos do artigo 316 do diploma legal já mencionado, até que a pandemia do COVID - 19 seja normalizada” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.214, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.041672-5/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Por isso, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se evidencia na espécie.
    10. Na espécie, a impetrante alega ausência de fundamentação do ato apontado coator. Saliento que a presente impetração está deficientemente instruída. Estão ausentes a decisão prolatada pelo juízo de execuções, pela qual negada a substituição do regime domiciliar, e a decisão pela qual indeferida a medida liminar proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tem-se nos autos apenas a decisão pela qual negado seguimento ao Habeas Corpus n. 574.214, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Ao afastar a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, o Ministro Sebastião Reis Júnior fez remissão aos fundamentos adotados pelo juízo de execuções para indeferir o pedido de regime domiciliar:
    “No caso em espeque, a revisão foi efetivada, mas a conclusão que emerge dos autos é que o sentenciado não se enquadra nas disposições da mencionada Portaria, tanto que já teve pretensão de prisão domiciliar indeferida em outras oportunidades (Habeas Corpus n° 1.0000.19.115214-9/000, do TJMG). 
    Ademais, sua pretensão individual deve ser sopesada com as demais normas e princípios vigentes no ordenamento, sendo que seu interesse individual em cumprir prisão domiciliar colide com a necessidade de resguardar a ordem pública e a paz social, que deverá prevalecer. 
    Embora de fato seja cego e possua mais de 70 (setenta) anos, referidas circunstâncias não são suficientes, por si só, para ensejar o cumprimento da pena em regime domiciliar, até porque elas não foram óbice para a consumação dos gravíssimos fatos descritos na denúncia, repita-se. PRATICADO EM SUA RESIDÊNCIA. 
    Aliado a este contexto, tem-se que o impetrante encontra-se custodiado na APAC unidade prisional em que não há situação de superlotação ou insalubridade. Tratando-se de local limpo e organizado, com alimentação adequada e cuja excelência das instalações dispensa maiores comentários. 
    Finalmente, destaco que não há qualquer indicativo de contágio pelo COVID-19 nas unidades prisionais desta Comarca, e todos os custodiados que nelas ingressam passam por período de quarentena antes de serem alocados nas celas coletivas”.
    Não cabe cogitar-se de ausência de fundamentação idônea no ato apontado coator. Este Supremo Tribunal assentou que “a utilização de motivação per relationem nas decisões judiciais não configura, por si só, ausência de fundamentação” (HC n. 130.860-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes. 3. Diante do quadro exposto pela instância ordinária, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.696-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).
    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE VALEU DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À PRETENSÃO DEDUZIDA NESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 168.852-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.12.2019). 
    No julgamento do Agravo de Instrumento no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração n. 825.520, o Ministro Celso de Mello assentou:
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes” (DJe 12.9.2011).
    Confiram-se também o HC n. 150.872-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.6.2019, e o ARE n. 1.082.664-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2018.
    11. Quanto ao risco decorrente da pandemia do novo coronavírus, anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, aquele Magistrado constitucional reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Nas informações prestadas ao Superior Tribunal de Justiça, o juízo de execuções anota terem sido adotadas medidas de prevenção para evitar o contágio dos presos na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Deve-se, portanto, aguardar o pronunciamento definitivo das instâncias antecedentes, para evitar indevido prejulgamento e por se tratar de matéria não examinada, sob pena de dupla supressão de instância. Essas questões serão oportunamente apreciadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no habeas corpus impetrado pela defesa, cujo julgamento está pendente. 
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora